Tribunal: TJDFT
Processo: 0753711-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALIMENTOS SOBRE GRATIFICAÇÃO NATALINA. ALIMENTANTE PROFISSIONAL AUTÔNOMA.
I – O indeferimento de prova desnecessária ao julgamento da lide não configura cerceamento de defesa e obedece ao disposto no art. 370, caput, do CPC. Rejeitada preliminar de nulidade.
II - A r. sentença está devidamente fundamentada e examinou as alegações apresentadas pelas partes. Rejeitada preliminar de nulidade.
III – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. Os documentos juntados permitem concluir que a ré faz jus à gratuidade de justiça. Rejeitada a impugnação dos autores.
IV – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade dos alimentados e possibilidade da alimentante, verificados em cada demanda.
V – Os elementos probatórios evidenciam que os alimentos arbitrados estão condizentes com a capacidade contributiva da alimentante e com as necessidades dos menores.
VI – A alimentante é profissional autônoma, portanto excluída da condenação a verba alimentar imposta ao final do ano, equivalente ao 13o salário.
VII – Apelação dos autores desprovida e da ré parcialmente provida.